Tribunal: TJMT
Processo: 1022397-87.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022397-87.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), APARECIDA HELENA TORRES DE CARVALHO - CPF: 043.879.988-73 (AGRAVANTE), RENATTA SOUZA CARVALHO TIRAPELLE - CPF: 858.315.811-87 (AGRAVADO), CHRISTIANNY DE SOUZA CARVALHO - CPF: 799.815.501-91 (AGRAVADO), MARIANNA SOUZA CARVALHO - CPF: 017.464.891-03 (AGRAVADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (PROCURADOR), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DEBENEDITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE BENEDITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – BEM IMÓVEL – SUB-ROGAÇÃO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – CONTRATO DE ALUGUEL SOBRE BEM DO ESPÓLIO – INTEGRAÇÃO AO MONTE-MOR – DEPÓSITO EM CONTA VINCULADA AO JUÍZO – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

O art. 1659, inciso II , do Código Civil prevê que se excluem da comunhão os bens que foram adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares. No entanto, a exclusão dos bens que supostamente foram adquiridos com valores oriundos de bens que um dos cônjuges possuía antes de casar demanda instrução probatória.

As rendas geradas pelos bens do espólio pertencem ao monte mor, devendo ser arroladas e partilhadas no inventário, portanto, apenas após o pagamento dos tributos e dívidas pertencentes ao espólio que será verificado o que pertencia ao “de cujus” para fazer a devida distribuição entre os herdeiros, de modo que deve ser mantida a decisão agravada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1022397-87.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

APARECIDA HELENA TORRES DE CARVALHO

AGRAVADOS:

RENATTA SOUZA CARVALHO TIRAPELLE, CHRISTIANNY DE SOUZA CARVALHO e MARIANNA SOUZA CARVALHO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
APARECIDA HELENA TORRES DE CARVALHO
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
Dr. André Luciano Costa Gahyva
, lançada nos autos da Ação de Inventário n. 1001900-71.2021.8.11.0005, ajuizada por
RENATTA SOUZA CARVALHO TIRAPELLE
, relativo aos bens deixados por BENEDITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO, que
“determinou o depósito integral dos valores a título do aluguel do imóvel residencial, dos quais pertence a agravante e que estão sendo pleiteados a divisão pela metade pelas agravadas no referido inventário”
.

Nas razões recursais, a agravante sustenta que
“em razão das arguições e do litígio em relação ao imóvel residencial, após o óbito do inventariado, a agravante inventariante, mudou do imóvel residencial para a Cidade de São Paulo, onde reside a sua família, e alugou o imóvel residencial, depositando metade do aluguel nos autos do processo, até a solução do impasse no que se refere ao imóvel residencial até então de sua titularidade particular”
(sic).

Alega que
“em decisão interlocutória, o juízo, determinou o depósito integral dos valores nos autos do processo, sob o fundamento que seria necessário o depósito integral dos valores para pagamento dos impostos, mesmo tendo valores já suficientes depositados no feito”
(sic).

Diz que
“interpôs Embargos de Declaração na medida em que necessita dos valores para pagar o aluguel do imóvel onde reside em São Paulo, assim como também na contradição da decisão na medida em que no acervo do espólio possui valores suficientes para quitar o imposto incidente sobre o inventário”
(sic), que foram rejeitados.

Expõe a agravante que
“era casada e conviveu com ORVACI CUSTÓDIO DA SILVEIRA no período 1974 até novembro de 2000. As partes constituíram bens e patrimônio, conforme certidões anexas. Da união também tiveram dois filhos, a saber, THIAGO TORRES DA SILVEIRA E KARINA TORRES DA SILVEIRA DUARTE”
(sic).

Aduz que
“bens imóveis constituídos da união de Orvaci e Aparecida Helena, foi objeto de partilha por ocasião do rompimento da união”
(sic).

Ressalta que
“da sua meação em razão da dissolução da união com Orvaci Custódio da Silveira, Aparecida Helena Torres adquiriu o apartamento localizado no Edifício Ilha dos Açores, n.o 903, no bloco “A”, na avenida Agrícola Paes de Barros, n.o 682, no bairro Cidade Alta em Cuiabá – MT”
(sic).

Acrescenta que
“o Apartamento foi adquirido pela agravante de CARLOS ALBERTO DE ALBUQUERQUE MARANHÃO, sendo na oportunidade feito via contrato particular de compra e venda, em razão de entraves burocráticas que o Sr. Carlos Alberto de Albuquerque possuía com o Banco Itaú, o que seria regularizado e transferido a agravante”
(sic).

Registra diversas providências tomadas a respeito do imóvel e, por fim, argumenta a necessidade de interpor
“ação competente para promover o registro do lote da matrícula 22.294 em seu nome, o que de bom grado, o inventariado lhe convenceu a OUTORGAR à herdeira RENATTA TIRAPELLE, procuração para promover a ação em relação a matrícula 22.294, o que em confiança foi feito”
(sic).

Destaca que
“a herdeira Renatta Tirapelle, por intermédio de seu esposo Gabriel Tirapelle, ingressaram com a ação de USUCAPIÃO perante o juízo da Primeira Vara de Diamantino em nome EXCLUSIVO da AGRAVANTE, conforme cópia integral do processo de usucapião”
(sic).

Anota que
“a ação de usucapião 0000570-03.2014.8.11.0005, tramitou durante cinco anos em nome exclusivo da agravante, sendo após o trânsito em Julgado, no ato do registro perante o Cartório de Diamantino, sendo o imóvel registrado em nome da Agravante e do inventariado, sem qualquer autorização da recorrente”
(sic).

Argumenta que
“só tomou conhecimento do registro e requerimento de metade do imóvel residencial que lhe pertence, em sede de missa de sétimo dia do inventariado, quando foi convocada pela Herdeira Renata Tirapelle para uma reunião em seu escritório, e quando adentrou na sala, se deparou com a matrícula do seu imóvel registrada em seu nome e do inventariado, como se proprietário fossem”
(sic).

Assevera que
“na ocasião as partes discutiram em razão do conhecimento tanto das herdeiras como das partes que o imóvel SEMPRE PERTENCEU A RECORRENTE, e não pertencia ao De Cujus”
(sic).

Acrescenta que
“as agravadas interpuseram ação de inventario perante o juízo de Primeiro Grau, sendo inicialmente nomeada inventariante, e após manifestação da agravante, destituída do cargo, sendo a recorrente nomeada”
(sic).

Pondera que
“primeiras declarações e impugnações apresentadas em ambos os processos de inventário e nos autos de usucapião com pedido cumprimento da sentença transitado em julgado e retificação do registro do imóvel”
(sic).

Narra, ainda, que o registro em nome do inventariado, ocorreu após o trânsito em julgado da decisão proferida no processo de usucapião. Após, em ato de extrema má fé, a agravante foi convencida pelo inventariado e pela herdeira RENATTA TIRAPELLE que seria melhor unificar três terrenos (lotes urbanos), cuja propriedade lhe pertencia do antigo casamento, o que foi feito de boa fé pela recorrente sem ter conhecimentos jurídicos de que o fato de constar que ela era casada, investiria o inventariado e o espólio, na qualidade de proprietários do imóvel, outorgando a estes a divisão dos bens que lhe pertencem, inclusive o em relação às três matrículas que se encontravam em seu nome, regularizadas desde 2010.

Ante o exposto, requer o
“provimento ao recurso de agravo de instrumento para reformar a decisão atacada confirmando a liminar deferida e garantindo a agravante a utilização dos valores relativos a 50% (cinquenta por cento) do aluguel até o deslinde dos direitos inerentes a propriedade pelo juízo do inventário”
(sic).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em 11/11/2022, por esta Relatoria (id. 150276658).

A parte agravada apresentou contraminuta, asseverando que “
a Agravante e o falecido iniciaram uma relação extraconjugal nos anos 1998, que perdurou de forma clandestina até o ano de 2000, quando a primeira esposa do de cujus, ao descobrir o fato decidiu deixa-lo
” (sic), sendo que a partir daí a recorrente assumiu relacionamento com o Sr. Benedito, portanto, permaneceram em união estável desde 30/01/20001, data da homologação da separação judicial com a genitora da agravada.

Informa que “
após mais de 3 anos de concubinato, o casal adquiriu JUNTOS, o imóvel sito ao Ed. Ilhas do Sul, no município de Cuiabá/MT, local que residiram por alguns meses, como se verifica inclusive no boleto de financiamento de veiculo feito em nome do falecido no ano de 2011
” (sic), e que depois disso adquiriram o imóvel objeto da celeuma na cidade de Diamantino.

Discorre que o “de cujus” “
efetuou o pagamento de parcelas da compra deste, procedeu reformas e benfeitorias uteis e necessárias, aumentando o seu valor originário de R$ 70.000 (setenta mil reais), para mais de R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais), valor este que está sendo aferido através de avaliação judicial
” (sic).

Explica que “
o suposto imóvel utilizado como subrogação, nunca sequer esteve em nome da Agravante
” (sic), pois foi objeto de ação de usucapião. Ressalta, inclusive, que a recorrente
“não juntou comprovantes de pagamento de que pagou o imóvel sozinha, ou qualquer outro documento do tipo”
(sic).

Menciona que na ação de usucapião, “
após proferida a sentença, ela tinha ciência de que o imóvel, por ser também do de cujus, integraria o seu patrimônio, tendo assinado todos os documentos voluntariamente junto ao cartório de registro de Diamantino, não podendo agora, em nítida má-fé alegar desconhecimento
” (sic), conforme documento anexo.

Dessa forma, aponta que “
sendo o casamento regido pelo regime da comunhão parcial de bens, todos os bens adquiridos a título oneroso na constância da vida conjugal se comunicam e devem ser partilhados igualitariamente
” (sic).

Afirma que segundo documento de registro de imóvel colacionado pela própria recorrente, este consta registrado em nome de BENEDITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO, sendo que “
os Atos levados a registro nas matrículas 22.294 e 46.749 tem força legal para demonstrar a titularidade dominial do de cujus
” (sic).

Por outro lado, sustenta que a ação de usucapião é uma forma originária de aquisição de propriedade, e como a propriedade do imóvel foi consolidada com a sentença proferida em 2020, posterior ao casamento concretizado em 16/12/2010, “
conclui-se que o imóvel foi adquirido naquela data, não havendo que se falar em sub-rogação ou qualquer coisa do tipo
” (sic).

Noticia que a recorrente “
é professora, com curso superior completo, pós-graduada, com amplo conhecimento, já que trabalhou em universidades particulares e publicas, não podendo alegar que não tinha conhecimento de que o imóvel seria registrado também em nome de seu esposo, também proprietário do bem
” (sic).

Assinalada que o aluguel diz respeito a “
quantia de R$ 1.689,00 (hum mil seiscentos e oitenta e nove reais), relativo aos 50% do aluguel, que não se mostra um valor tão excessivo que possa causar prejuízo a ela, mormente porque ela é pensionista do falecido, ex-fiscal de tributos estaduais, percebendo uma pensão de aproximadamente R$ 8.000,00 líquidos e ainda é aposentada pelo INSS, recebendo a quantia de R$ 5.720,00 não sendo razoável imaginar que a ausência do valor acima causará qualquer prejuízo a ela
” (sic).

Esclarece que “
o imóvel além de fazer parte do acervo do espolio, ainda encontra-se em litigio, sendo prudente que os frutos decorrentes da locação sejam depositados integralmente em juízo, até que se finalize a partilha, com a inclusão ou não deste no acervo
” (sic). Discorrendo, ainda que ao final do processo, em havendo saldo suficiente, poderá levantar o montante relativo à sua parte dos bens.

Por fim, explana que “
nos autos somente consta depositado o valor relativo aos bloqueios bacenjud, no valor de R$ 54.000,00 aproximadamente, sendo que os valores relativos ao consórcio do imóvel junto a Caixa Econômica Federal e as verbas rescisórias devidas ao de cujus não foram e nem serão nesta oportunidade disponibilizados ao juízo
” (sic), razão pela qual entende que deve prevalecer a decisão do magistrado “a quo” que determinou o depósito integral do aluguel, de modo a permitir o pagamento dos impostos devidos (Id. 153508697).

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 150111685.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A questão posta em debate diz respeito ao depósito do aluguel do imóvel situado na Rua Tancredo Neves, no. 162, Bairro Buriti, Cidade de Diamantino – MT, que compõe o acervo do ESPÓLIO DE
BENEDITO HENRIQUE DE CARVALHO NETO, esposo da agravante.

O imóvel foi locado à empresa Marciley Dias Lopes & Cia LTDA, pelo período de 05 anos (07/03/22 a 07/03/27), cujo valor do aluguel é no importe de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais).

Denota-se dos autos que foram feitas diversas benfeitorias no imóvel, em especial no que tange a aquisição de energia solar no valor de R$20.427,94 (vinte mil, quatrocentos e vinte sete reais e noventa e quatro centavos), da qual resta pendente de pagamento o valor de R$15.407,78 (quinze mil, quatrocentos e sete reais e setenta e oito centavos).

O juízo “a quo” determinou que a dívida do financiamento de energia solar fosse pago por meio do recebimento do respectivo aluguel, rateado em 50% entre a viúva e os herdeiros, devendo o saldo remanescente ser depositado integralmente no feito,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

10) No que toca ao aluguel do imóvel entabulado pela inventariante,
DETERMINO
que: a) as dívidas do financiamento da energia solar do imóvel do casal deverá ser arcada com o valor do aluguel do referido bem, na proporção
50% pelo que é devido à viúva, 50% pelo que pertenceria as herdeiras
, devendo a inventariante prestar contas mensalmente; b) o
saldo decorrente da dedução acima seja depositado integralmente no feito
, a fim de evitar litígios e disputas sobre o referido produto e compor o acervo do espólio para ulterior partilha, mesmo porque provável que seja necessária disponibilidade em dinheiro para quitar os tributos incidentes na causa.

(...)”

A recorrente informa que vem depositando metade do aluguel nos autos do processo, até a solução do impasse no que se refere à alegação de sub-rogação. Ainda, defende que não é devido o depósito integral dos alugueres, pois o acervo hereditário é suficiente para saldar as dívidas do espólio.

Pois bem. Pelo que se infere dos autos, a agravante casou-se com o falecido sob o regime de comunhão parcial de bens em 16/12/2011 (Id. 65408375 - Pág. 1), e a matrícula do imóvel inventariado (Id. 72151860) revela que o bem foi adquirido em 15/03/2021, ou seja, já na constância do casamento.

Não há como se aplicar a incomunicabilidade de bens prevista no art. 1.659, I e II, do CC
[1]
, como pretende a recorrente, pois a questão quanto à sub-rogação demanda instrução probatória, conforme muito bem ficou consignado pelo magistrado singular, conforme trecho a seguir:

“No que tange à controvérsia acerca da natureza de aquisição e titularidade do bem imóvel que o casal residia, a fim de se aferir se de fato o bem pertencia ao casal ou se houve a alegada sub-rogação, tendo em vista o dever de cooperação e a necessidade de proferir, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6°, e art. 139, II, ambos do CPC),
intimem-se as partes para, no prazo comum de 15 (quinze) dias, no que tange à referida controvérsia
, especificarem e justificarem concretamente as provas documentais que possivelmente ainda pretendem produzir (art. 373 do CPC), ou manifestarem-se pelo julgamento da questão, com a ressalva de que o requerimento genérico de provas, sem a devida fundamentação, será indeferido.

Ainda no espírito da cooperação processual e para possibilitar a análise da pertinência probatória, deverá a parte indicar, sob pena de indeferimento pela falta de lídima justificativa, o que pretende demonstrar/controverter com a referida prova.

No contexto da especificação de provas acima determinada, desde já saliento que
questões probatórias ou jurídicas de alta indagação, devem ser solucionadas em ação própria, com a observância do devido processo legal
, do contraditório e da ampla defesa, não podendo ser discutidas no estreito juízo do inventário, conforme o disposto no art. 612 do CPC.”

Sabe-se que o artigo 2.020 do Código Civil determina que “os
herdeiros em posse dos bens da herança, o cônjuge sobrevivente e o inventariante
são obrigados a trazer ao acervo os frutos que perceberam
”, sendo prudente, desta forma, o depósito dos valores em juízo, mormente quando há controvérsia acerca dos frutos gerados pelos bens inventariados.

No procedimento de inventário, todos os direitos, bens e obrigações serão incluídos, integrando o monte-mor. Em outros termos, apenas após as devidas impugnações, pagamentos dos tributos e das dívidas pertencentes ao espólio, é que será possível verificar o que pertencia ao ‘de cujus’ para fazer a devida distribuição entre os herdeiros, bem como a separação do pertencente ao cônjuge ou companheiro supérstite, estabelecendo-se o quinhão devido a cada um, na forma do art. 647 e seguintes do CPC.

Da análise dos autos, verifica-se que, em que pesem os argumentos da agravante, no presente momento, não é possível individualizar o quinhão pertencente ao espólio e/ou à cônjuge supérstite, que será ultimada apenas quando houver a partilha do bem.

Dessa forma, não sendo possível se ter a exata extensão da questão dos fatos envolvendo o imóvel em litígio, mais prudente, por cautela e para resguardar o resultado útil do processo, que o valor relativo ao aluguel seja depositado em conta judicial, como muito bem determinado pela decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO - PRELIMINAR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - PRINCÍPIO DE CORRELAÇÃO -
CONTRATO DE ALUGUEL SOBRE BEM DO ESPÓLIO - INTEGRAÇÃO AO MONTE-MOR
- DEPÓSITO EM CONTA VINCULADA AO JUÍZO - RECURSO NÃO PROVIDO. I. O princípio da correlação/dialeticidade possui duas finalidades precípuas, a saber, viabilizar o contraditório e fixar os limites de atuação do tribunal. Então, transgredido isso, chega-se à conclusão de que o recurso não pode ser conhecido. II. As matérias ventiladas no escapam dos limites decididos pelo i. juízo de primeiro grau no decisum objurgado e que, decerto, demandaria o revolvimento de todo o procedimento do inventário e apensos, o que parece evadir da própria via estreita de cognição do agravo de instrumento. III.
No procedimento de inventário, todos os direitos, bens e obrigações serão incluídos, integrando o monte-mor
.
Apenas após as devidas impugnações, pagamentos dos tributos e das dívidas pertencentes ao espólio, que será verificado o que pertencia ao de cujus para fazer a devida distribuição entre os herdeiros, pelo que, não sendo possível individualizar do bem partilhável o quinhão do herdeiro, mais prudente o depósito dos valores na conta vinculada ao juízo
."
(TJ-MG - AI: 10015100057270001 Além Paraíba, Relator: Wilson Benevides, Data de Julgamento: 26/10/2021, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/11/2021)

"Agravo de instrumento. Decisão que deferiu expedição de ofícios para que alugueis de bens sejam depositados nos autos do inventário. Inconformismo de um dos herdeiros. Alegação de que não há prova de titularidade do espólio sobre os bens, que se trata de questão de alta indagação e que sobre um dos bens possui direito a comodato. Manutenção da decisão agravada. Decisão que, no contexto dos autos – inventário de alta litigiosidade – e sob a suspeita de usufruto indevido dos bens do espólio por alguns herdeiros, em detrimento de outros, se justifica.
Havendo debate judicial sobre a quem são devidos os locativos, melhor a cautela e a preservação dos valores, com depósito nos autos
. Questão do comodato não pode ser aqui decidida, seja por não debatida em primeiro grau, seja por necessidade de debate em via ordinária. Decisão que pode ser revista caso não atinja sua declarada finalidade. Recurso desprovido."
(TJ-SP - AI: 20397597820168260000 SP 2039759-78.2016.8.26.0000, Relator: Piva Rodrigues, Data de Julgamento: 05/08/2016, 9a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/08/2016)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

[1]

Art. 1.659. Excluem-se da comunhão:

I - os bens que cada cônjuge possuir ao casar, e os que lhe sobrevierem, na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar;

II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares;

III - as obrigações anteriores ao casamento;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023